Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719985-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO TOLEDO RODRIGUES APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a procuração de ID18292430 foi outorgada por Gabriela Garcia Silveira, OAB/MG 147.072 em nome de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (réu). No entanto, o mandato que lhe conferiu tais poderes (ID 18292431) encontra-se vencido. Intime-se a parte recorrida BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias sob pena de não apreciação das contrarrazões. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora